Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. APURAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar a cobrança da dívida por valores decorrentes da apuração de energia não faturada.
2. Em exame de cognição rasa, observa-se que a autuação, diante da irregularidade encontrada, a cobrança realizada pela companhia de energia agravada deu-se com base nos arts. 595 e 596, ambos da Resolução ANEEL 1.000/2021. 2.1 Ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade à jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.
3. É prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar a suspensão da cobrança apurada pela companhia energética agravada, principalmente porque não demonstrada a inequívoca ilegalidade ao se lavrar o termo de autuação. Além disso, observa-se que a referida Resolução da ANEEL permite o parcelamento do débito mediante solicitação do usuário.
4. A pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a suspensão da cobrança ou adoção de outra medida mais gravosa para qualquer uma das partes.
5. Agravo conhecido e não provido.